Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. AMEAÇA (ART. 147) E INJÚRIA QUALIFICADA (ART. 140 C/C ART. 141, II DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O STJ firmou o entendimento de que “a suspensão condicional do processo não é direito público subjetivo do acusado, mas sim um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem cabe, com exclusividade, analisar a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto, desde que o faça de forma fundamentada” (AgRg no RHC 74.464/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

2. Na situação dos autos, o Ministério Público fundamentou adequadamente o motivo pelo qual não ofertou a suspensão condicional do processo (manifestação de ID 21605489 – pag. 6 e seguintes), tendo o apelante tido a oportunidade e exercitado sua defesa sobre a questão, que foi decidida pelo juízo de origem, na audiência que recebeu a denúncia, antes da prolação da sentença (ID 21605685). Assim, não demonstrado vício procedimental a ser reparado, não é cabível o oferecimento da suspensão condicional do processo após prolatada a sentença. PRELIMINAR DE APLICAÇAO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AO APELANTE REJEITADA.

3. Realiza o tipo penal do crime de ameaça (art. 147 do CP) e de injúria qualificada (art. 140, c/c 141, II, do CP) a conduta do réu que ameaça causar mal injusto e grave à vítima e sua família e também ofende a sua dignidade e decoro em razão da função pública exercida, através de áudio enviado por meio de aplicativo WhatsApp, para o grupo de Policiais Penais do Centro de Progressão Penitenciária, direcionando a mensagem ao diretor da unidade, ao tempo que também se dirigiu ao portão da unidade, para aguardar a saída da vítima.

4. Comprovada a autoria e materialidade do delito, pretende o apelante que seja reconhecida a causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, por ser portador de comorbidades e pelo fato de ter tomado conhecimento, no dia dos fatos, de que seria transferido para unidade prisional que atende os presos contaminados com COVID, situação que teria deflagrado o estresse que resultou na conduta que se encontra sob escrutínio judicial.

5. Não há comprovação do alegado surto psicótico, apto a retirar a consciência do autor do fato, no período da conduta perpetrada. Além disso, a inexigibilidade de conduta diversa não é aplicável às circunstâncias descritas nos autos, pois naquela situação fática as condições externas ao autor do fato não lhe impuseram aquela conduta adotada, ou o compeliram a tal.

6. Portanto, não configurada qualquer causa excludente de ilicitude, ou de culpabilidade, é caso de se manter a sentença como proferida.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.